Tribunal: TJSP
Processo: 2231088-38.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Desnecessidade de intimação pessoal. Inaplicabilidade da Súmula 410 do STJ. Multa que possui natureza punitiva, sendo diversa de eventual multa diária, a qual possui caráter inibitório. Decisão mantida. Recurso improvido.